Tribunal: STF
Processo: ARE 926573
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
ASSOCIAÇÃO CIVIL – REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. A substituição processual pressupõe autorização expressa e específica dos associados. Precedente: Recurso Extraordinário nº 573.232/SC, de minha relatoria, julgado no Pleno, sob o ângulo da repercussão geral, publicado no Diário da Justiça de 19 de setembro de 2014. 



    AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.